Tribunal: TJSP
Processo: 2022418-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000168023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2022418-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante BRUNO BARROS
MENDES e Paciente RICARDO BARROS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 9 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022418-97.2020.8.26.0000 -Voto no 13.772
2
VOTO No 13.772 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2022418-97.2020.8.26.0000
Comarca: ARAÇATUBA
Juízo de Origem: 1a Vara das Execuções Criminais 423.218
Impetrante: BRUNO BARROS MENDES
Paciente:
RICARDO BARROS DA SILVA
O advogado Bruno Barros Mendes impetra este
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de RICARDO BARROS DA
SILVA, postulando o afastamento da r. decisão que determinou a realização
de exame complementar psiquiátrico para a análise do pedido de progressão
de regime formulado pelo ora paciente.
Argumenta o impetrante que estão presentes os
requisitos legais para a concessão do benefício, não tendo sido levada em
consideração a avaliação psicológica favorável, já presente nos autos,
acrescentando que a determinação de realização do exame psiquiátrico está
causando excesso de prazo para a obtenção de seu direito e que a referida
decisão carece de fundamentação, o que acarreta o ilegal constrangimento.
Postula, assim, liminarmente, que se determine a
transferência do paciente ao regime semiaberto até a realização da avaliação
e, no mérito, conceda-se a ordem para cassar a decisão hostilizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022418-97.2020.8.26.0000 -Voto no 13.772
3
determinando-se que o MM. Juízo a quo analise o pleito sem a realização do
referida exame.
A liminar restou indeferida, já tendo sido objeto do
Habeas Corpus no 2004001-96.2020.8.26.0000, desta relatoria, apresentado em
favor do ora paciente, pelo mesmo impetrante. Foram dispensadas as
informações da autoridade apontada como coatora e, também, a manifestação
da douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 78/79).
O RELATÓRIO.
A ordem não comporta conhecimento.
Trata-se de mera reiteração.
O paciente e a causa de pedir são idênticos aos do
Habeas Corpus no 2004001-96.2020.8.26.0000, que recebeu o voto no 13.754,
desta relatoria, julgado conjuntamente e virtualmente, abordando em seu
todo o tema aqui suscitado.
A jurisprudência é pacífica:
"Impossível conhecer de habeas corpus quando a
impetração é mera reiteração de pedido anteriormente
examinado, sem a inclusão de qualquer fato novo" (Habeas
Corpus no 305.540, j. em 17/06/1997, Rel. San Juan França,
14a Câmara, in VideoTexto - Telesp).
"O Supremo Tribunal Federal não admite repetição de
pedidos que contenham as mesmas razões e deduzam os
mesmos fundamentos, sem nenhuma inovação. Habeas
corpus não conhecido" (HC no 76284/MG, j. em 31/03/1998,
Rel. Ilmar Galvão, Primeira Turma, Publicação: DJ
DATA-22/05/98
PP-00003
EMENT
VOL-01911-01

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022418-97.2020.8.26.0000 -Voto no 13.772
4
PP-00204).
Tratando-se, portanto, de mera reiteração de
pedido, sob idêntico embasamento, impossível é o seu conhecimento.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE da presente
ordem.
ÁLVARO CASTELLO
Relator